Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703124-70.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITHYANNE DA SILVA MELO AGRAVADO: ANDREIA CONCEICAO MORAIS DE AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RITHYANNE DA SILVA MELO contra decisão de ID 255949167, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por ANDREIA CONCEICAO MORAIS DE AMORIM em desfavor da parte retromencionada, indeferiu a “’impugnação" apresentada no ID 254920072, porquanto as questões ali suscitadas já foram resolvidas no provimento anterior (ID 253191140)”. Sustenta a agravante que a decisão impugnada incorreu em omissão relevante ao não se manifestar sobre requerimento expresso de restituição dos valores penhorados em montante superior ao percentual permitido, qual seja, 4% de sua margem consignável. Argumenta que, conforme comprovado por contracheques e ofício expedido pela Secretaria de Saúde, 96% de da margem consignável em folha de pagamento já se encontram comprometidos com descontos obrigatórios, restando apenas 4% disponíveis para eventuais constrições judiciais. Alega que, no mês de agosto de 2025, houve bloqueio judicial que ultrapassou o limite consignável, resultando em retenção indevida de verba de natureza alimentar, em afronta à sentença que determinou respeito rigoroso à margem consignável. Ressalta que, embora tenha havido devolução parcial referente ao mês de setembro, permanece retido o valor de R$ 1.526,86, relativo ao mês de agosto, cuja liberação imediata é pleiteada. A recorrente aponta, ainda, que a decisão agravada não enfrentou questão essencial ao deslinde da controvérsia, configurando negativa de prestação jurisdicional e violação ao disposto nos arts. 489, §1o, IV e 1.022, II do Código de Processo Civil. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a necessidade de reforma de decisões que deixam de analisar ponto relevante suscitado pelas partes. Defende que o bloqueio judicial incidiu sobre verba alimentar, em desacordo com o art. 833, IV, do CPC, que prevê a impenhorabilidade de remuneração, e com o art. 529, §3o, do mesmo diploma, que limita o percentual de desconto. Reforça que, inexistindo causa legítima para manutenção do bloqueio, os valores devem ser liberados de imediato, conforme determina o art. 854, §3o, do CPC. Busca, em sede de liminar, a imediata devolução o valor bloqueado acima da margem consignável (R$ 1.526,86), o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 205546137. É o Relatório. Decido. Compulsados os autos de origem, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, por meio da decisão de ID 238512018, deferiu, em parte, o pleito formulado pela exequente, ora agravada, para determinar a penhora de até 20% dos vencimentos a que faz jus a executada, ora agravante, junto à Secretaria de Estado de Saúde, limitada ao percentual de margem consignável disponível na folha de pagamento desta. A recorrente apresentou impugnação à penhora (ID 248912960), na qual afirmou que a margem consignável de seus vencimentos já atinge aproximadamente 96%, restando somente 4%, conforme contracheques juntados. Também invocou a impenhorabilidade salarial e a existência de excesso de execução, devendo-se decotar o valor cobrado a título de honorários sucumbenciais, por ser beneficiária da justiça gratuita. Observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o Juízo a quo proferiu a decisão de ID 253191140, por meio da qual acolheu, em parte, a impugnação apresentada pela agravante, apenas para determinar a exclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais, tanto em relação à fase de cumprimento de sentença quanto à fase de conhecimento, dos cálculos. O Juízo de primeiro grau também determinou, na decisão de ID 253191140, que, apresentada planilha atualizada (decotados os valores concernentes aos honorários sucumbenciais), fosse expedido ofício ao órgão pagador, de modo a alterar o valor a ser descontado ao longo do período em que subsistir estado de inadimplência. Não se verifica dos autos eventual interposição de recurso contra a decisão supracitada, constatando-se o instituto da preclusão. A agravante protocolou a petição de ID 254920072, em que reitera os argumentos anteriormente apresentados na impugnação de ID 248912960, no tocante à existência de apenas 4% de margem consignável em sua folha de pagamento, com a nítida finalidade de que seu pedido fosse reconsiderado, tendo o Juízo de primeiro grau proferido a decisão de ID 255949167, objeto deste recurso. Visto isso, de pronto, sobreleva considerar que não se admite agravo de instrumento contra pronunciamento jurisdicional relacionado a pedido de reconsideração. Veja-se que o processo se constitui de uma sucessão de atos jurídicos destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional, seja ela favorável ou não aos interesses da parte. Ou seja, é composto de uma estrutura progressiva de preclusões, as quais permitem o desencadeamento das fases processuais de modo a possibilitar uma irreversibilidade. Se o processo não obedece a uma ordem determinada, no sentido de que cada ato deve ser praticado em seu devido tempo e lugar, fácil entender que o litígio configuraria uma disputa desordenada, sem limites ou garantias para as partes, prevalecendo ou podendo prevalecer a arbitrariedade e a parcialidade do órgão judicial ou chicana do adversário, motivo pelo qual se tem a preclusão como um instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, que auxilia na estruturação do procedimento e na delimitação das regras que compõem o formalismo processual, que apresenta como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Ademais, estabelece o art. 507 do CPC que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (preclusão pro judicato). Na espécie, verifica-se que a agravante apenas reiterou manifestação anterior, já devidamente decidida e acobertada pelo manto da preclusão, não tendo o posterior pronunciamento trazido qualquer elemento demonstrativo da alteração da situação inicialmente apresentada pela agravante, do que se extrai seu intuito de ver seu pedido reconsiderado pelo Juízo de primeiro grau. Conforme manifestação desta 6a Turma Cível, “pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão” (Acórdão 1765463, 07205457820238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 26/10/2023). Nessa senda, tendo em vista que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal, o prazo para interposição do agravo de instrumento deveria ser contado a partir do pronunciamento de ID 253191140, e não da decisão de ID 255949167, que apenas repetiu os argumentos anteriormente apresentados. Neste mesmo sentido, seguem outros julgados desta Turma Cível: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE APENAS MANTEVE O ENTENDIMENTO DA DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. OPERADA. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a ‘’suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de pronunciamento judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo.’’ 2. A decisão que foi objeto do agravo de instrumento apenas manteve o pronunciamento anteriormente proferido. Dessarte, considerando que quando a parte interpôs o agravo de instrumento, a decisão primitiva já havia sido alcançada pela preclusão, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, o que não resulta em cerceamento de defesa, e tampouco em negativa de prestação jurisdicional. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1959924, 0737358-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da preclusão das questões impugnadas. 2. Superveniente pedido de reconsideração não tem o condão de restabelecer o prazo recursal. Precedentes. 3. A matéria está preclusa (Art.507 do CPC), tendo em vista que o pedido de tutela de urgência restou indeferido sem recurso. A r. decisão agravada apenas confirma a r. decisão anterior, registrando que não havia “nada a prover acerca do pedido de reapreciação da decisão anterior, considerando que os novos documentos anexados ao processo não alteram a situação fática que determinou o indeferimento da tutela de urgência postulada na inicial”. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1949319, 0729721-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) Nesse espeque, desponta flagrante o descabimento de agravo de instrumento para se insurgir contra pedido de reconsideração, o que obsta sua admissibilidade, além da constatada intempestividade, porquanto pedido de reconsideração não suspende nem interrompe a contagem do prazo recursal correlacionado. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto a parte agravante que a interposição de recurso contra esta decisão, caso compreendido como manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos art. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator